Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-76.2023.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002308-76.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WASHINGTON RULIM CALACA - CPF: 016.161.061-74 (APELADO), ARIANE DE PAULA MARTINS TATESHITA - CPF: 867.449.331-91 (ADVOGADO), AERTON LUIZ OLIVEIRA - CPF: 048.459.733-75 (ADVOGADO), GEYSIANE RULIM CALACA - CPF: 012.248.041-47 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GEYSIANE RULIM CALACA - CPF: 012.248.041-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO REQUERIMENTO TARDIO AO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LIQUIDÁVEL. FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação de concessão de pensão por morte ajuizada por filho maior inválido de ex-servidora pública estadual, reconhecendo a incapacidade total e permanente preexistente ao óbito e fixando o termo inicial do benefício na data do falecimento da instituidora, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da pensão por morte devida a filho maior inválido deve corresponder à data do óbito ou à data do requerimento administrativo formulado após o prazo legal; e (
ii
) estabelecer a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em condenação imposta à Fazenda Pública, diante da alegação de iliquidez da sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial demonstra que o autor apresenta deficiência intelectual e mental desde a infância, configurando incapacidade total e permanente preexistente ao óbito da instituidora.

4. A condição de absolutamente incapaz afasta a incidência de prazos prescricionais e impede a aplicação da regra que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo tardio.

5. O benefício de pensão por morte, quando devido a dependente absolutamente incapaz, é exigível desde a data do óbito do segurado, pois a inércia não pode ser imputada ao incapaz.

6. A condenação imposta é liquidável por simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de fase autônoma de liquidação para definição do percentual dos honorários advocatícios.

7. A verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, observada a limitação às parcelas vencidas até a data da sentença, ajustando-se a base de cálculo de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O filho maior absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde a data do óbito do instituidor, independentemente do momento do requerimento administrativo. 2. A regra que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento tardio não se aplica ao absolutamente incapaz, em razão da suspensão dos prazos prescricionais. 3. A sentença condenatória liquidável por simples cálculo aritmético autoriza a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, devendo a base de cálculo corresponder às parcelas vencidas até a prolação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 198, I; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 247, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1420928 RS 2013/0389748-4, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 14.10.2014; STJ, REsp n. 1429309 SC 2014/0005630-8, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 26.6.2018; TJMT, ED n. 1039002-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
por
Mato Grosso Previdência -
MTPREV
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte n
.
1002308-76.2023.8.11.0010, ajuizada por
incapaz
, representado por sua curadora
.

A ação originária visa à concessão de pensão por morte em favor do autor, na condição de filho maior inválido da ex-servidora pública estadual, falecida em 7
.
5
.
2021. O pedido foi indeferido na via administrativa sob o argumento de que a invalidez do autor seria posterior ao óbito da instituidora.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial para condenar o MTPREV a conceder o benefício de pensão por morte ao autor, fixando o termo inicial na data do óbito da instituidora (7
.
5
.
2021). A decisão fundamentou-se, precipuamente, no laudo pericial judicial, o qual concluiu que o autor apresenta incapacidade total e permanente, com diagnóstico de retardo mental moderado, e que tal condição é anterior ao falecimento de sua genitora.

O magistrado homologou o laudo e, considerando preenchidos os requisitos legais — óbito, qualidade de segurada e dependência de filho maior inválido —, determinou a implantação do benefício em sede de tutela de urgência. Por fim, condenou a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o MTPREV interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença em
2
pontos
. O primeiro deles é com relação ao
termo inicial do benefício
.
Alega que o termo deve ser a data do requerimento administrativo (22
.
3
.
2023) e não a data do óbito (
7
.
5
.
2021). Fundamenta seu pleito no art. 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n
.
04/90, que estabelece que a pensão será devida a contar do requerimento quando este for protocolizado após 30 dias do falecimento do instituidor.

O segundo ponto é a com relação a
fixação dos honorários advocatícios
.
Aduz que a sentença é ilíquida, pois o valor da condenação ainda será apurado. Desse modo, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deveria ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo equivocada a fixação imediata sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos atacados.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que
,
quanto ao termo inicial
,

s
endo o autor pessoa absolutamente incapaz (filho maior inválido com deficiência intelectual e mental desde a infância), não corre contra ele o prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, do Código Civil e do art. 103, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91. Portanto, a regra do art. 247, II, da LC n
.
04/90 é inaplicável ao caso, devendo o benefício retroagir à data do óbito.

Quanto aos honorários
,

d
efende
que a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa está correta e em conformidade com o art. 85, § 3º, I, do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido não ultrapassa 200 salários-mínimos. Sustenta que o percentual é adequado e não há razão para postergar sua definição para a fase de liquidação.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso. Concordou com a tese do apelado de que não corre prescrição contra o incapaz, devendo o termo inicial do benefício ser mantido na data do óbito. Contudo, alinhou-se ao argumento do apelante de que, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a
2
pontos específicos:
(i)
o termo inicial para o pagamento do benefício de pensão por morte concedido a filho maior inválido; e
(
ii
)
a forma de fixação dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública em sentença condenatória.

Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

O apelante sustenta que, tendo o requerimento administrativo sido formulado quase
2
anos após o óbito da instituidora, o benefício seria devido apenas a partir da data do protocolo, conforme o art. 247, II, da Lei Complementar Estadual n
.
04/90.

Sem razão, contudo.

A questão central para a definição do termo inicial não reside apenas na data do requerimento, mas na condição jurídica do beneficiário. No caso dos autos, restou fartamente comprovado, por meio de vasta documentação escolar
(Id 329094382)
e, de forma conclusiva, pela perícia judicial
(Id 329095407)
, que o apelado é pessoa com deficiência intelectual e mental desde a infância, condição que o torna total e permanentemente incapaz para os atos da vida civil e para o trabalho.

Diante dessa condição, a regra geral que vincula o termo inicial à data do requerimento tardio é afastada pela norma protetiva que impede o curso da prescrição contra os absolutamente incapazes, prevista no art. 198, inciso I, do Código Civil. Tal dispositivo legal visa a proteger aqueles que não possuem o discernimento necessário para exercer plenamente seus direitos, evitando que sejam prejudicados pela inércia, que, no caso, não lhes pode ser imputada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se posiciona
nesse sentido, afirmando que, para o dependente absolutamente incapaz, o benefício de pensão por morte é devido desde a data do óbito do instituidor, independentemente da data do requerimento administrativo, pois contra ele não correm os prazos prescricionais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ.
FILHO MAIOR INVÁLIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência prevalente do STJ é no sentido de que comprovada a absoluta incapacidade do requerente à pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais.
[...]

(STJ,
AgRg
no REsp n. 1420928 RS 2013/0389748-4, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 14.10.2014)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ.
INTERDITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO: EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do Segurado, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais. 2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para tais indivíduos ocorre
no momento em que
se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória. 3. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ, REsp n. 1429309 SC 2014/0005630-8, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 -
Primeira Turma
, j. 26.6.2018)

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao fixar o termo inicial do benefício na data do óbito, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

O apelante argumenta que a sentença seria ilíquida, o que atrairia a aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, para que o percentual dos honorários fosse definido apenas na fase de liquidação.

Novamente, a tese recursal não prospera.

A iliquidez a que se refere o dispositivo legal é aquela que demanda a instauração de um procedimento de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, em razão da necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, I e II, do CPC). Não é o caso dos autos.

A condenação imposta ao MTPREV, embora não apresente um valor numérico final, é perfeitamente liquidável por simples cálculo aritmético. Para se chegar ao montante devido, basta apurar o valor do benefício a que o autor tem direito, multiplicá-lo pelo número de meses transcorridos desde o óbito até a efetiva implantação, e aplicar os consectários legais (correção monetária e juros) já definidos na própria sentença. Todos esses dados são conhecidos ou facilmente apuráveis, não havendo complexidade que justifique a postergação da fixação da verba honorária.

Nesse contexto, a sentença é considerada liquidável, e não ilíquida, sendo plenamente legítima a fixação do percentual dos honorários na fase de conhecimento, conforme entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC 113/2021. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

6. A condenação é liquidável por simples cálculo aritmético, considerando serem conhecíveis o período devido, o valor do benefício e os índices aplicáveis, o que afasta a incidência do art. 85, §4º, II, do CPC.

[...]

(TJMT, ED n. 1039002-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025
)

Contudo, cumpre registrar que a base de cálculo dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser ajustada de ofício por este Tribunal para adequá-la aos ditames legais e jurisprudenciais, ainda que não seja objeto específico do recurso.

No caso, havendo condenação em pecúnia, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. Ademais, em se tratando de demanda de natureza previdenciária, a base de cálculo deve observar o entendimento
firmado
na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”
.

Dessa forma, ajusta-se, de ofício, a base de cálculo dos honorários para que incidam sobre o valor das parcelas vencidas entre a data do óbito (termo inicial do benefício) e a data da prolação da sentença. Quanto ao percentual, considerando o trabalho realizado pelo patrono da parte autora e o desprovimento do recurso da autarquia, fixo os honorários advocatícios, já considerando a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, no patamar de 12% sobre o valor da condenação, apurado nos moldes da Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, para manter inalterada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

De ofício, ajusto a base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, fixo a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o somatório das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026